Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-59.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento do procedimento.
2. A insuficiência do prazo concedido para realização de diligências administrativas deve ser alegada antes do seu esgotamento, nos termos do art. 139, VI e § único do Código de Processo Civil (CPC).
3. Na hipótese, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, autorizam a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.